Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725600-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperserv - Cooperativa Habitacional de Economia dos Servidores Públicos do DF Ltda. contra a r. decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0039368-52.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão das três primeiras colocações no Quadro de Concurso de Credores, bem como do crédito de R$ 133.395,25 e honorários de R$ 128.809,16, totalizando R$ 262.204,41, nos seguintes termos: “(...) Petição DE ID 199908944. A COOPERSERV, representada pelo advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, apresenta impugnação ao quadro de concurso de credores. Alega, inicialmente, que desde 2018 a sociedade de advogados que integra vem representando a COOPERSERV, visto que o advogado Martinho Coura teve a sua saúde agravada, indo a óbito. Discorre sobre sua atuação nos processos de execução contra a TERRACAP e na realização dos acordos. Insurge-se contra as 3 primeiras penhoras inscritas no Quadro de Concurso de Credores, cuja ação pertence à 4a Vara Cível de Taguatinga de n. 0004813-83.2000.8.07.0007 - , visto que os créditos ali perseguidos, são objeto do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive com a interposição de AGI (0717439-74.2024.8.07.000 0 ) Órgão julgador colegiado: 8a Turma Cível - Órgão julgador: Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt). Ainda diz que os honorários inscritos nas 3 primeiras colocações, só podem gozar de natureza alimentar e preferência sobre os demais créditos quando executados de forma autônoma, sendo que essa não pode se sobrepor ao crédito principal. Neste caso, a relação é acessória e depende do crédito principal. (Ver julgado na petição do STJ). Daí porque, se o crédito principal é quirografário, ao seu sentir, juntamente com ele seguirão os honorários cobrados em conjunto (SAMPAIO, Marcus Vinícius de Abreu. Honorários advocatícios - natureza jurídica - implicações processuais no concurso de créditos in Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 2: honorários advocatícios. 3a ed. Coords.: Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 1006-1008). Informa ainda, que pediu o reconhecimento da prescrição intercorrente de todos os arrestos promovidos no rosto dos autos, que restaram nominados equivocadamente de penhora, fundado na inexistência de medidas constritivas efetivas. Pugna pela retirada dos três primeiros créditos de preferência legal, pois deverão seguir o crédito principal; e pela homologação do Quadro de Credores. (...) DECIDO. Ao que se verifica do Quadro de Concurso de Credores, os três primeiros créditos decorrem da penhora no rosto dos autos, determinada pelo r. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no Processo de n. 0004813-83.2000.8.07.0007. E, compulsando aqueles autos, verifica-se que o advogado da COOPERSERV se manifestou alegando a prescrição intercorrente, entre outras questões suscitadas, e teve seus pedidos indeferidos, ao que interpôs o Agravo de Instrumento de n. 0717439-74.2024.8.07.0000 contra aquela decisão, o qual foi provido parcialmente apenas para determinar a remessa dos autos ao Contador para atualização do débito, observando-se os parâmetros declinados no título executivo. Na sequência, se insurgiu contra a inscrição das 3 primeiras colocações no Quadro de Concurso de Credores, tendo seu pleito também indeferido, e interpôs o AGI de n. 0731763-69.2024.8.07.0000, o qual não foi conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Portanto, resta prejudicada a apreciação da presente impugnação, em razão da perda do objeto, eis que já decidido no pedido de cumprimento de sentença, e pela Instância Recursal deste e. Tribunal. Assim, mantenho a ordem dos 3 primeiros credores do Quadro de Concurso de Credores. (...) Petição de ID 203006255. A COOPERSERV apresenta impugnação ao crédito de R$ 82.109,06 em favor do advogado constituído nos autos de n. 0017409-30.1994.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília), por estar preterindo o seu crédito, uma vez que somente gozaria do privilégio legal se fosse executado de forma autônoma. Isto porque não há privilégio entre o advogado, credor da sucumbência, e o cliente, titular da obrigação principal. O óbice decorre da relação de acessoriedade da obrigação, fator determinante para o exercício da preferência da verba alimentar. Afirma que não há concurso singular de credores entre o advogado e o cliente. Pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, ou, pela exclusão da inscrição do referido crédito dos honorários. Petição de ID 203008990. A COOPERSERV junta petição apresentada nos autos de n. 0017409-30.1994.8.07.0001, em que suscita a ocorrência da prescrição intercorrente e extinção dos autos, bem como sobre a exclusão do crédito referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 82.109,06. DECIDO. Compulsando os autos de n. 0017409-30.1994.8.07.0001, constata-se que os pedidos da COOPERSERV de declaração da prescrição intercorrente, bem como da exclusão do crédito do Quadro de Concurso de Credores, restaram indeferidos. E, interposto o recurso do AGI de n. 0729372-44.2024.8.07.0000, aquele foi improvido, mantendo incólume a r. decisão agravada. Assim, indefiro o pedido da COOPERSERV, pela perda do objeto, e mantenho a inscrição do crédito de n. 09, dos honorários advocatícios, no Quadro de Concurso de Credores. Foi recebido em ID 210863372, ofício da 9a Vara Cível de Brasília informando o valor atualizado do crédito principal de R$ 133.395,25 e dos honorários de R$ 128.809,16, totalizando R$ 262.204,41. Promova o CJU a respectiva atualização dos referidos créditos. (...).” Alega, em suma, que a r. decisão agravada deixou de enfrentar o mérito das impugnações às penhoras relativas aos créditos apresentadas dos Processo 0004813-83.2000.8.07.0007 e 0017409-30.1994.8.07.0001, ao fundamento de que já teriam sido decididas nos Agravos de Instrumento n. 0717439-74.2024.8.07.0000 e 0729372-44.2024.8.07.0000, o que, segundo sustenta, não corresponde à realidade processual. Sustenta que os créditos inscritos nas três primeiras colocações do quadro de credores decorrem de honorários advocatícios que não foram executados de forma autônoma, logo não poderiam gozar de preferência sobre os demais créditos. Defende que, se o crédito principal é quirografário, juntamente com ele seguirão os honorários cobrados em conjunto, razão pela qual sustenta que os créditos relativos às 3 (três) primeiras penhoras efetivadas no rosto dos autos de origem, pertencentes aos advogados das partes vencedores no Processo n. 0717439-74.2024.8.07.0000, devem seguir a mesma classificação dos créditos dos seus clientes, que estão na 20a colocação no quadro de credores. Ressalta que a penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 82.109,06 (oitenta e dois mil, cento e nove reais e seis centavos), efetivada em favor do advogado constituído pela parte vitoriosa no Processo n. 0017409-30.1994.8.07.0001, importa em preterição ao credor principal, razão pela qual defende a reclassificação do referido crédito. Ao fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a reclassificação dos créditos listados nas colocações 1, 2, 3 e 9, a fim de que sigam a mesma posição de seus respectivos clientes nos autos de origem, afastando-se a natureza alimentar e a preferência indevidamente atribuída. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. As contrarrazões foram apresentadas por André Luiz Lacerda Medeiros (Id. 73410377). Preparo comprovado - Id. 73332156. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o recurso não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão operada. Ocorre que a pretensão deduzida pelo Agravante no presente recurso, para que os créditos listados nas posições 1, 2, 3 e 9 do quadro de credores sejam reclassificados ou excluídos, já foi objeto de apreciação por este e. Tribunal de Justiça em outras oportunidades e está acobertada pela preclusão/ coisa julgada, o que impede a reapreciação da matéria. Com efeito, nos autos do Processo n. 0004813-83.2000.8.07.0007, o ora Agravante requereu (Id. 200548977 – autos de origem) a reclassificação dos créditos inscritos nas posições 1, 2 e 3, sob o argumento de que “as três penhoras que restaram efetivadas por este juízo, em favor de advogados, estão preterindo o crédito dos credores que ocupam o polo ativo do cumprimento de sentença” (sic). Na oportunidade, o ora Agravante sustentou que “os honorários advocatícios inscritos nas 03 (três) primeiras colocações deverão ser riscados, pois só poderiam gozar de natureza alimentar e preferência sobre outros créditos quando executados de forma autônoma.” (sic) No entanto, o Juiz a quo indeferiu o pedido, nos seguintes termos (Id. 202827080): “Indefiro a manifestação da devedora (ID190724579),porquanto a verba ou o crédito, por se tratar de verba sucumbencial, tem qualidade que lhe é própria. Ademais, a alocação do crédito em certo grau de preferência é da alçada do Juízo em que processado os autos no0039368-52.1997.8.07.0001, seja do tipo de honorários advocatícios ou não, e não deste Juízo. A irresignação apresentada, aliás, deve ou deveria ser dirimida naquele honrado Juízo. No mais, nos termos da Decisão de ID196063525,prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 194525854, retornando os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (termo final em 17/10/2028 - ID 6340857 e ID 180092113”. Irresignado, o ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0731763-69.2024.8.07.0000, que não foi conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, por manifesta inadmissibilidade. A decisão que não conheceu do referido Agravo de Instrumento transitou em julgado em 10.10.2024, conforme certificado no Agravo de Instrumento n. 0731763-69.2024.8.07.0000 (Id. 65001496). Assim, resta preclusa a questão relativa à reclassificação/exclusão dos créditos que ocupam as posições 1, 2 e 3 no quadro de credores, uma vez que a matéria já foi objeto de decisão preclusa. De outro lado, também está preclusa a matéria relativa à classificação do crédito no valor de R$ 82.109,06 (oitenta e dois mil, cento e nove reais e seis centavos), atualmente na 9a posição do quadro de credores. Sucede que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0017409-30.1994.8.07.0001, o ora Agravante impugnou (Id. 202843175 – autos de origem) a inscrição do referido crédito, sob o argumento de que “a penhora que restou efetivada por este juízo, em favor do advogado constituído nestes autos, está preterindo o crédito do credor que ocupa o polo ativo do presente cumprimento de sentença.” (sic) Em abono à pretensão, alegou que “apesar do privilégio legal, a natureza alimentar dos honorários somente tem prioridade quando executados de forma autônoma. A autonomia e a preferência dos honorários não são absolutas e não se sobrepõem ao crédito do credor principal.” (sic) Acrescentou, ainda, que “inexiste privilégio entre o advogado e o cliente na pretensão do direito material, quando exercida conjuntamente em relação ao devedor.” (sic) O pedido do ora Agravante foi indeferido, nos seguintes termos (Id. 203355329): “(...) Indefiro, também, o requerimento de exclusão do crédito de honorários advocatícios do quadro de credores dos autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, pois isso demandaria a revogação da penhora já deferida. Ocorre que se trata de matéria já preclusa, pois a medida constritiva foi deferida há quase 3 (três) anos e, assim, a parte deveria ter apresentado seus argumentos naquela época, dentro do prazo legal”. Em seguida, o ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0729372-44.2024.8.07.0000, ao qual a 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento. O trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Agravante ocorreu na data 5.2.2025, conforme certificado nos autos (Id. 68426540 do Agravo de Instrumento n. 0729372-44.2024.8.07.0000). Como se vê, o Agravante reproduz neste Agravo de Instrumento os pedidos e fundamentos já analisados e rejeitados por este e. Tribunal de Justiça em outros recursos, o que configura tentativa indevida de reabrir a discussão sobre a matéria. O art. 507 do CPC dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, o entendimento deste Tribunal de Justiça é o seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da preclusão da matéria, o apelo que traz como fundamento para a reforma da sentença matéria já decidida nos autos. 3. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1688047, 07145873920228070003, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) Deste modo, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Portanto, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Advirto que, na hipótese de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ao embargante será aplicada multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora